Tribunal: TJBA
Processo: 8032938-57.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032938-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SANDRO PEREIRA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE, JOAO CARLOS DE OLIVEIRA TELES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART.121, §2º, INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL). PACIENTE SENTENCIADO A CUMPRIR 15 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PAUTADO EM MOTIVAÇÃO CONCRETA, COM BASE NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI PENAL (ART.311 E 312 DO CPP). CONDUTA DELITUOSA LEVADA A EFEITO MEDIANTE MODUS OPERANDI DE ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE, POIS, SEGUNDO O QUE SE EXTRAI DOS AUTOS, O PACIENTE SURPREENDEU A VÍTIMA, ATINGINDO-A COM 08 (OITO) DISPAROS DE ARMA DE FOGO À “QUEIMA- ROUPA”, NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO DESARMADO, PERANTE SUA ENTEADA (INFANTE DE APENAS DOZE ANOS), E OUTRAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, POR MOTIVO BANAL -, CIRCUNSTÂNCIAS ESSAS QUE EVIDENCIAM A GRAVIDADE DO ATO CRIMINOSO PERPETRADO E A PERICULOSIDADE SOCIAL DO ACUSADO, JUSTIFICANDO-SE, NESSE CONTEXTO, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INSURGÊNCIA QUANTO A APLICAÇÃO DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “E” DO CPP. ACOLHIMENTO. CRIME CONSUMADO EM 25 DE MAIO DE 2018, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964.2019. OPOSIÇÃO ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO EM APELAÇÃO, PREVISTO PARA IMPUGNAR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032938-57.2024.8.05.0000, impetrado em favor do paciente Sandro Pereira dos Santos, sendo apontada como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador/BA. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do Voto do Desembargador Relator.